Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM OS MESMOS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de fundamento para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado, exaurido, em atos marcados por um caráter fraudulento. As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que os requisitos para o deferimento da desconsideração estão preenchidos, havendo evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar, bem como da combinação de esforços em torno de atividades comuns.